Tribunal: TJBA
Processo: 8029920-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029920-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAYO DANIELL SANTOS GUERRA Advogado(s): JUVENCIO MARTINS DE SOUZA, LAIO ALMEIDA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 2º da Lei n.º 12.850/2013. PLEITO LIBERATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADA. PROVA INSUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cayo Daniell Santos Guerra, preso preventivamente desde maio de 2025, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, no âmbito da Operação Bahamas. O Impetrante requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial em razão da ausência dos requisitos legais da segregação cautelar e da carência de fundamentação idônea e contemporânea da decisão que a mantém. Assevera a favorabilidade das condições pessoais do Paciente, que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como a desproporcionalidade da medida. Afirma que a imputação se baseia em elementos frágeis e indiretos, destacando a não apreensão de qualquer substância entorpecente em poder do Paciente, o que enfraqueceria a materialidade do delito de tráfico de drogas. Aduz, de outro viés, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, passados quase 12 (doze) meses desde a prisão, o processo originário ainda se encontra em fase inicial, aguardando a citação dos acusados, sem que a instrução criminal tenha sido iniciada. Alega, por fim, o descumprimento da reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, e que a prisão viola o princípio da presunção de inocência e o caráter de ultima ratio da custódia cautelar. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais da cautelar, com a consequente inadequação de medidas diversas; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal; e (iii) saber se as alegações de insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria são passíveis de análise na via do habeas corpus. III. Razões de decidir 3. O decreto prisional originário é explícito ao individualizar a base fática subjacente à gravidade concreta dos crimes e à premente necessidade de interromper a atuação e minimizar os riscos decorrentes da organização criminosa, a qual, segundo investigado, exerceria atividade em Salvador, Camaçari e Mata de São João, sendo dotada de grande capacidade financeira, com a participação do Paciente. 4. Por sua vez, no que tange à decisão proferida pelo Juízo a quo no dia 05/03/2026, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que a autoridade impetrada indicou os motivos pelos quais entende necessária a manutenção da segregação cautelar do Paciente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A deliberação apresenta fundamentação concreta e individualizada, apoiada em elementos fáticos extraídos da investigação — registros de imagens, comprovantes de movimentações financeiras vinculando o paciente a lideranças do grupo Bonde do Maluco (BDM) e interceptação telefônica indicando seu envolvimento na organização criminosa —, sendo apontado como responsável pela organização e armazenamento de entorpecentes, cobrança de valores do tráfico e prestação de contas aos líderes da facção. 5. A custódia mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, revelando-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. 7. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa. A ação penal envolve 12 (doze) réus e a apuração de múltiplos crimes em feito de alta complexidade, não havendo inércia ou desídia estatal demonstrada. O Juízo impetrado informou a marcha procedimental empreendida, a qual evidencia atuação regular. O excesso de prazo não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser consideradas a complexidade do feito e a pluralidade de réus. 8. Não se conhece da impugnação referente à insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria dos crimes, pois sua apreciação demandaria amplo revolvimento do conjunto probatório e dilação probatória, atividades incabíveis na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada. "1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, fundamentada em elementos concretos e individualizados extraídos da investigação, atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, revelando-se necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, evidenciando a inadequação de medidas cautelares diversas. 2. As condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 3. Não configura excesso de prazo na formação da culpa a demora decorrente da complexidade do feito e da pluralidade de réus, quando ausente inércia ou desídia injustificada do juízo ou do Ministério Público. 4. É incabível, na via do habeas corpus, o reexame do conjunto probatório para aferição da materialidade e autoria dos delitos imputados ao paciente." Dispositivos normativos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 315, 316 e parágrafo único, 319; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.º 106.293, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13.04.2011, DJe 06.05.2011; STF, HC n.º 214.367 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgRg no HC n.º 951.378/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no HC n.º 975.210/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n.º 1.002.833/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AgRg no RHC n.º 142.736/MT, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, HC n.º 975.776/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029920-57.2026.8.05.0000, da Vara dos Feitos relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, impetrado pelos advogados Juvencio Martins de Souza (OAB/BA n.º 40.532) e Laio Almeida de Souza (OAB/BA n.º 64.609) em favor de Cayo Daniell Santos Guerra. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.